Tribunal: TJDFT
Processo: 0003770-46.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0003770-46.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS ALVORADA LTDA - ME, SIRLEIA PONTES DE OLIVEIRA FOGACA, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, GEOVANE JOSE DA SILVA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Janailton dos Santos Alencar contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença de ação monitória, reconheceu a prescrição da pretensão e julgou o feito extinto (CPC, art. 924, V, e art. 487, II). 2. Não foi providenciado o preparo, mas o apelante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida pelo Juízo de origem (ID no 65507531) 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, § 2o, do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 7. Registre-se que os únicos documentos apresentados na origem, em 22/2/2016, para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça, foram os extratos bancários de 11/2015 a 1/2016 (ID no 65507530, págs. 1-2). 8. Na análise do pedido de manutenção do benefício da gratuidade de justiça há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO